Tribunal: TJMT
Processo: 0050967-21.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050967-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUCINEIA DA SILVA MARCAL - CPF: 701.733.701-87 (APELADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), JOAO FELIX DIAS - CPF: 325.799.261-00 (APELANTE), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE MÉDICA. EXTRAVIO DE MATERIAL BIÓPSICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I.
Caso em exame

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por paciente contra hospital e médico cirurgião, em razão do extravio de material coletado durante procedimento laparoscópico para diagnóstico de endometriose. Sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização e indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo médico.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva do médico sem a devida instrução probatória; e

(ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal essencial à elucidação de fatos controvertidos sobre a responsabilidade pelo extravio do material biológico.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do profissional médico possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, nexo causal e dano.

4. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida, especialmente quando os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos por prova documental, configura cerceamento de defesa.

5. A instrução processual é etapa essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em ações que discutem responsabilidade decorrente de ato médico, cuja dinâmica exige apuração técnica e testemunhal.

6. A anulação da sentença impõe-se para reabertura da fase instrutória, garantindo-se o direito à produção da prova requerida.

IV.
Dispositivo e tese

7. Sentença anulada, de ofício, para reabertura da instrução processual com a produção de prova testemunhal.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando esta se revela pertinente à apuração da responsabilidade subjetiva do médico.

2. A demonstração de culpa em responsabilidade médica exige a devida instrução probatória, não se admitindo presunção de culpa em razão exclusiva da ocorrência do dano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Felix Dias
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Jucinéia da Silva Marçal
em face de
João Felix Dias
e
Femina Prestadora de Serviços Medico Hospitalar LTDA
.

A sentença recorrida (ID. 281979858) julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial condenando as rés ao pagamento de forma solidária no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e condenou a parte autora e as partes requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em seu recurso de ID. 281979865, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito defende a ausência de culpa concorrente, afirmando que a escolha da equipe que auxiliou na cirurgia não foi feita pelo médico cirurgião.

Alega não haver comprovação prática de qualquer conduta do requerido a contribuir para o extravio do material coletado.

Afirma a ausência de nexo causal entre a conduta do médico e o dano experimentado pela parte autora.

Por fim, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Subsidiariamente requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação ante a inexistência de responsabilidade do ora apelante.

Contrarrazões apresentadas por
Jucinéia da Silva Marçal
no ID. 281979868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Jucinéia da Silva Marçal em face de Femina Prestadora De Serviços Médicos Hospitalares Ltda. e Joao Felix Dias.

Extrai-se da exordial que, a parte autora apresentava problemas para engravidar, diante desse quadro, buscou assistência médica junto ao hospital Femina, o qual indicou o médico João Felix Dias.

Após a realização de consulta e exames, o Dr. João Felix Dias levantou a suspeita de que a autora apresentasse quadro compatível com endometriose, recomendando, para fins de confirmação diagnóstica, a realização de intervenção cirúrgica por videolaparoscopia, acompanhada de coleta de material para biópsia.

O procedimento cirúrgico foi realizado em 16/06/2015, ocasião em que o Dr. João Felix Dias, atuando como cirurgião, constatou durante a realização do procedimento, que a autora era portadora de endometriose ovariana bilateral.

Contudo, no retorno à consulta, a autora foi informada de que o procedimento cirúrgico não fora gravado e de que o material coletado para biópsia havia sido extraviado no interior do centro cirúrgico, conforme consignado no relatório médico juntado sob o ID 281979420, fl. 01. Vejamos:

Diante do extravio do material da biópsia, o médico especialista elaborou, de próprio punho, desenho com o intuito de explicar e ilustrar à paciente a enfermidade que a acometia (ID 281979419 - fl. 68), prescrevendo, ainda, o uso do medicamento
Zoladex
3,6 mg, a ser administrado uma vez ao mês, pelo período de seis meses (ID. 281979420 – fl. 03).

Nesse contexto, a autora ajuizou a ação originária, pleiteando o ressarcimento dos valores despendidos com o referido medicamento, bem como asseverando a falha na prestação de serviço e pleiteando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 281979420 – fls. 54 a 66. e ID. 281979421 – fls. 01 a 19), o ora apelante, alegou que a guarda, conservação, acondicionamento e transporte do material colhido em centro cirúrgico não é de responsabilidade do médico cirurgião, e sim da equipe de enfermagem, asseverando ainda que tal alegação seria demonstrada através da prova testemunhal.

Mais adiante no curso do processo, quando instadas a se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, o apelante se manifestou nos autos requerendo a oitiva de testemunhas (ID. 281979424 – fls. 17 e 18).

Contudo, a douta magistrada
a quo
, ao proferir a sentença recorrida indeferiu a produção de prova testemunhal nos seguintes termos:

"Insta ressaltar que entendo desnecessária a realização da prova testemunhal como requerido pelas partes nos autos, pois os documentos existentes são suficientes ao julgamento do mérito da lide.

Assim, dou por encerrada a instrução processual e passo a proferir a sentença."

Pois bem, quanto a ser ou não necessária à produção de outras provas, conforme dispõe o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

No entanto, tal prerrogativa não pode ser levada a cabo de forma absoluta, especialmente quando a questão versada nos autos diz respeito a não apenas matérias de direito, mas matérias de fato que não se encontram bem delineadas e demandam dilação probatória mais aprofundada.

No caso, muito embora a magistrada a quo tenha consignado que a responsabilidade do médico, na hipótese em exame, ostenta natureza subjetiva, exigindo, para sua configuração, a demonstração cumulativa de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano, acabou por lhe atribuir responsabilidade pelo extravio do material colhido na biópsia, sem que houvesse, nos autos, qualquer prova concreta ou documento idôneo a evidenciar sua participação, direta ou indireta, por ação ou omissão, no referido evento, tal como assentado na sentença.

Com efeito, a simples ocorrência do evento danoso, desacompanhada de prova concreta de sua participação direta ou indireta, não autoriza a atribuição de responsabilidade.

Nessa perspectiva, e em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mostra-se imprescindível a oitiva das testemunhas indicadas, a fim de que se possa confirmar ou infirmar as alegações defensivas, evitando-se imputação fundada em mera presunção, o que seria juridicamente inadmissível.

Em assim sendo, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequência anulação da sentença recorrida, determinando-se a reabertura da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE PERMUTA – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – REQUERIMENTO DE AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais e depoimento pessoal, devidamente requeridas por ambos os litigantes e necessária ao seguro deslinde da demanda.
O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
(N.U 1024655-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA ANTES DO DESPACHO SANEADOR - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1- As exigências do artigo 357, § 4.º, do CPC, aplicam-se aos casos em que é formulado pedido genérico de produção de prova testemunhal na inicial e/ou na contestação, e têm como objetivo principal oportunizar à parte contrária a identificação das testemunhas antes da audiência de instrução e julgamento para, se for o caso, contraditá-las. Contudo, neste caso, a Juíza singular firmou convicção de que a Recorrente juntou o rol depois de decorrido o prazo para tanto, não considerando a petição protocolizada antes da decisão saneadora. 2
- Não há falar em preclusão, porque a Apelante já havia juntado o rol de testemunha - juízo que deve buscar pela verdade real - prova testemunhal que pode acrescentar informações importantes ao deslinde do feito, em especial quanto à culpa pela deterioração do produto.
(N.U 1000615-40.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA ORAL – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se a prova testemunhal pode ser útil para corroborar a narrativa inicial, faz-se necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para sua produção, conforme manda a ordem procedimental.
(N.U 1001635-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023). (Destaquei).

Diante do exposto,
de ofício
,
anulo
a sentença de primeiro grau, determinando que seja reaberta a instrução processual visando à produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025